Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-52.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003202-52.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCELIA OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do credor fiduciário a posse e a propriedade de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) o cabimento da gratuidade de justiça requerida em grau recursal; (ii) a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial; (iii) a possibilidade de descaracterização da mora por alegada cobrança de encargos abusivos; e (iv) a regularidade do leilão extrajudicial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, nos termos do art. 99, caput, do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo seu indeferimento apenas quando houver nos autos elementos concretos que afastem a hipossuficiência declarada, o que não ocorre no caso.

4 - A mora do devedor fiduciante resta comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

5 - Alegações genéricas de cobrança cumulada de encargos, desacompanhadas de prova concreta de abusividade incidente durante o período de normalidade contratual, são insuficientes para descaracterizar a mora, nos termos da Súmula n. 380 do STJ.

6 - A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, sendo imprescindível o pagamento da integralidade da dívida para a purgação da mora, conforme Tema 722 do STJ e entendimento reafirmado no REsp n. 2.240.342/TO.

7 - Comprovada a mora e consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário, o leilão extrajudicial do bem encontra expressa previsão legal no art. 8º-C do Decreto-Lei n. 911/69, não configurando ato ilícito passível de reparação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 98; 99; Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 3º, §5º; 8º-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, Tema 722; STJ, Súmula n. 380; STJ, REsp n. 2.240.342/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 2/3/2026.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003202-52.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante
LUCELIA OLIVEIRA NUNES
e como apelada
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11/04